Tribunal: TJSP
Processo: 2132032-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Recuperação judicial. Impugnação de crédito. Contrato de compra e venda de cana-de-açúcar para entrega futura. Montante do crédito incluído no quadro de credores inferior ao previsto no contrato. Alegação das recuperandas de que o cálculo seguiu os parâmetros estabelecidos em aditivo contratual verbal em que foram repactuados os valores. Prova

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Recuperação judicial. Impugnação de crédito. Contrato de compra e venda de cana-de-açúcar para entrega futura. Montante do crédito incluído no quadro de credores inferior ao previsto no contrato. Alegação das recuperandas de que o cálculo seguiu os parâmetros estabelecidos em aditivo contratual verbal em que foram repactuados os valores. Prova testemunhal. Nova proposta de pagamento não aceita pelo impugnante. Retificação do crédito corretamente determinada. Honorários recursais. Cabimento. Art. 85, § 11, CPC. Agravo desprovido.